Tribunal: TJMT
Processo: 0012369-21.2018.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012369-21.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEVERTON PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), LUCAS SOARES DIAS - CPF: 055.476.851-86 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL – VEREDICTO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETEXTO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO BASEADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – APOIO EM VERSÃO VEROSSÍMIL – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ART. 5º, XXXVIII,
“C”
, DA CARTA MAGNA – PRETENSÃO MINISTERIAL INVIABILIZADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada do arcabouço probatório existente no processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 12369-21.2018.811.0064 (código 680855), pelo que, atendendo à deliberação do Conselho de Sentença, absolveu
Lucas Soares Dias
da acusação de prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal (Ids. 94657559 a 94657561).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal contra a sentença (Id. 94657565). Nas razões recursais, pleiteia a anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para que seja realizado novo julgamento, sob o argumento de que a decisão proferida pelos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (Ids. 94657566 e 94657567).

Em resposta, a Defensoria Pública refuta a tese ministerial, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se a decisão prolatada (Ids. 94657568 e 94657569).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 97328489), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal — Homicídio qualificado (art. 121 § 2°, IV do CP) – Absolvição
–
Irresignação ministerial
– Postula novo julgamento do apelado, sob argumento de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos – Viabilidade – Veredito que não se baseia no contexto probatório – Inteligência do art. 593, inciso III, alínea ‘d’ do CPP – Há que se realizar novo julgamento do apelado pelo E. Tribunal do Júri –
Pelo provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 12369-21.2018.811.0064, pelo que, atendendo à deliberação do Conselho de Sentença, absolveu
Lucas Soares Dias
da acusação de prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal.

A pretensão ministerial reside na anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, por entender que o veredito absolutório foi manifestamente contrário à prova dos autos.

Emerge-se da denúncia:

“[...]
1.
Assim o faz porque no dia 12/07/2018, por volta das 17h00, na Avenida Marechal Rondon, bairro Vila Goulart, próximo ao Posto Horto, nesta cidade, a vítima Cleverton Pereira de Souza, foi atingida por 11 (onze) disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas no laudo de necrópsia de fls. 18/31, que causaram sua morte.

2.
Que o denunciado
LUCAS SOARES DIAS
, acima qualificado, concorreu para o crime, na medida em que, armado com uma arma de fogo (não identificada) e acompanhado de outro indivíduo (não identificado), foram até o local em que a vítima se encontrava, quando então desferiu os diversos disparos de arma de fogo.

3.
Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente no ataque promovido de surpresa. Com efeito, segundo consta, a vítima estava sentada, quando, de repente, se aproximou uma motocicleta com dois indivíduos, ocasião em que o denunciado sacou a arma de fogo e, sem qualquer conversa, desferiu diversos disparos de arma de fogo em direção a vítima, que sequer levantou da cadeira. [...]”
(Id. 94634599)

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência nº 2018.219328 (Id. 94657450), laudo de confronto necropapiloscópico nº 186/2018 (Id. 94657451), laudo de necrópsia nº 186/18 e mapa topográfico para localização de lesões (Ids. 94657454 a 94657456), certidão de óbito (Id. 94657464) e laudo pericial criminal nº 200.2.06.2018.013013-01 (Ids. 94657501 a 94657506).

No tocante à autoria, é importante salientar que o apelado negou os fatos a si imputados, em ambas as fases processuais.

Na fase inquisitiva,
Lucas
assim aduziu acerca dos fatos:

“[...] QUE não tem nada a ver com a morte de CLEVERTON, embora só o cumprimentasse o interrogando conhecia toda a família e já trabalhou com CLEITON PEREIRA, irmão dele; QUE ficou sabendo da morte dele quando estava em um rodeio e um amigo de CLEVERTON que trabalha em uma borracharia chegou e falou, também viu no Facebook; QUE não sabe informar se CLEVERTON era casado ou solteiro, também não sabe o que ele fazia ou onde trabalhava; QUE o interrogando possui uma motocicleta HONDA FALCON de cor verde escuro que foi apreendida quando de sua prisão; QUE o revólver apreendido na casa do interrogando este adquiriu do tio RENATO pelo preço de R$3.000,00 (três mil reais) a cerca de dois meses, sendo que essa arma era do pai de RENATO; QUE quando da morte de CLEVERTON o interrogando estava na sua casa, sozinho, e não tem mais nada a dizer sobre esse fato; QUE quando procurado pelos Policiais Civis na quitinete onde morava fugiu porque estava com drogas. [...]”
(Id. 94657462)

Sob o crivo do contraditório, o apelado ratifica a versão narrada na delegacia, alegando que não praticou o delito a ele imputado, uma vez que não mantinha contato com a vítima, mas tão somente com o irmão desta, não havendo motivos para ceifar a sua vida.

A testemunha sem rosto, inquirida na etapa investigativa, afirma ter presenciado a conduta delituosa, alegando que observou o
“garupa”
da motocicleta, responsável pelos disparos de arma de fogo, reconhecendo como sendo o apelado
Lucas
, apesar de o mesmo estar usando capacete no momento dos fatos, embora alega que a viseira estava aberta.

Em juízo, esta testemunha ratifica o narrado na fase inquisitorial, reafirmando o reconhecimento do apelado.

Apesar disso, devo consignar que a versão trazida pela depoente contraria a tese apresentada pelo réu.

Importante ressaltar que o laudo pericial nº 2.3.2019.36705-01, no qual foram analisadas a arma de fogo apreendida em poder do apelado e um projétil coletado na cena do crime, concluiu que o referido projétil foi expelido através do cano de arma de fogo distinta daquela apreendida com
Lucas
(Id. 94657554 e 94657555).

Da ata de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, verifica-se que, na fase dos debates orais, a defesa levantou a tese absolutória, por ausência de provas da autoria.

Submetido perante o Conselho de Sentença, os juízes leigos reconheceram a materialidade do crime, entretanto, em relação à autoria, por maioria, não atribuíram à
Lucas
, absolvendo-o (Id. 94657558).

É cediço que a redação do artigo 483 do Código de Processo Penal, após a edição da Lei nº 11.689/2008, modificou a forma de quesitação, sobretudo das teses defensivas, unificando o questionário em uma direta e simples indagação, qual seja:
"o jurado absolve o acusado?"
.

Pela atual norma em vigor, dispensa-se a formulação de quesito específico sobre a tese absolutória sustentada em plenário.

Assim, a nova formulação alarga as possibilidades de absolvição, ao deixar ao alvedrio dos jurados decidirem pela não condenação do réu por motivos até alheios à sustentação da defesa.

A partir da mudança da lei, admite-se a absolvição por motivos desconhecidos e até mesmo por clemência.

Acerca dessa inovação, Andrey Borges de Mendonça tece pertinente comentário:

“[...] o jurado poderá absolver o acusado por qualquer causa imaginária, mesmo que não alegada pelas partes (clemência, por exemplo). Na antiga sistemática, as possibilidades de absolvição eram limitadas pelas teses apresentadas pela defesa, o que mitigava, de certa forma, a possibilidade de o jurado absolver com base na íntima convicção. A partir da reforma, não há nenhum limite.”
(Nova Reforma do Código de Processo Penal, Ed. Método, p. 118)

Na hipótese dos autos, os jurados leigos entenderam que ficou comprovada a materialidade do ilícito imputado ao réu, entretanto, não atribuíram a autoria do crime a ele, tese arguida em plenário pelo próprio acusado e sua defesa técnica.

Com base nisso, é de se verificar que a decisão do Conselho de Sentença foi baseada no conjunto probatório contido nos autos, de modo que não se verifica a alegada dissociação entre a decisão absolutória e os elementos constantes nos autos.

Registre-se que as decisões do Júri são dotadas de soberania previstas constitucionalmente, razão pela qual eventual provimento a ser dado em recurso como o ora analisado (art. 593, III,
d
, do CPP) se revela situação excepcional. Confira-se pelas lições de Guilherme de Souza Nucci:

“[...] a cautela, na anulação das decisões do júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida”
(
in “
Código de Processo Penal Comentado”, 5ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2006, p. 952)

Decidindo os jurados
“ex conscientia própria”
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos – conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
–, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os vereditos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam (O Júri no Direito Brasileiro, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Assim, para que se admita a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, há de se restar patente que a decisão tomada pelos jurados não se sustentou nos elementos de prova constantes nos autos, o que, vale ressaltar, não ocorreu no presente caso.

Desta forma, não há que se falar em veredicto contrário à prova dos autos, impondo-se sua manutenção, sob pena de afronta à soberania das decisões do Júri.

Com essas considerações e, em dissonância do parecer ministerial,
desprovejo
o apelo interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022